Tribunal: TJDFT
Processo: 0001638-48.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0001638-48.2018.8.07.0008 APELANTE: WATISON SANTOS DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. No ID 20146906, datada de 29-setembro-2020, a advogada Camylla Silva Batista, do Núcleo de Prática Jurídica do UNICEUB, requereu a desistência do recurso, alegando não haver interesse recursal. O pedido foi homologado, conforme ID 20185718. Todavia, em 06-outubro-2020, a advogada Caroline Moreira Costa, do Núcleo de Prática jurídica do UNICEUB, apresentou razões do recurso de apelação (ID 20370376). 2. Portanto, intime-se a defesa técnica do Núcleo de Prática Jurídica do UNICEUB para esclarecer acerca da interposição das razões recursais, após o pedido de homologação de desistência, já deferido, em 5 (cinco) dias. Int. Brasília, 9 de outubro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator